Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-27.2018.8.11.0032
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSIMEIRE GUIA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 001.706.841-05 (RECORRENTE), POLLYANA JOAQUIM MORAIS COSTA - CPF: 937.413.911-15 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NÃO PRESTADOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA.

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO PARCIALMENTE. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a parte autora postula condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, decorrente de falha na prestação de serviço – não instalação do serviço de telefonia e internet móvel, sendo cobrada por mais de 03 anos, por um serviço não prestado.

2.

A prova pericial para averiguação de eventual responsabilidade se afigura desnecessária, sendo possível a apreciação dos fatos por meio da documentação colacionada aos autos.

3.

Sentença de parcial procedência, fixando danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), julgando improcedente os pedidos materiais ante ausência de comprovação.

4.

Não tendo a requerida se desincumbido do seu ônus probatório, deixando de comprovar a efetiva instalação e prestação dos serviços há consumidora (ausência de extrato de consumo ou qualquer prova), que pagou por mais de 03 anos, por um serviço não prestado, sempre tentando resolver administrativamente sem êxito, necessária a condenação em danos morais, cruzando a linha da mera cobrança indevida.

5.

Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que não comporta reforma, porquanto, adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

No que se refere ao dano material, a autora deixou de comprovar o real valor que pagou pelo período que o serviço não foi prestado, utilizando um cálculo como “norte” para determinar o pedido, o que não é aceito em danos materiais.

7.

Comprovação apenas do pagamento de duas faturas, com vencimento em 14/12/2016, no valor de R$ 30,30 (trinta reais e trinta centavos) e vencimento em 14/07/2018, no valor de R$ 42,62 (quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos), que devem ser ressarcidos a autora/recorrente, na forma simples.

8.

A repetição de indébito em dobro desafia a demonstração de efetiva má-fé, não verificada em caso de cobrança de fatura decorrente de contrato discutido judicialmente.

9.

Por se tratar de condenação por danos materiais, os juros moratórios de 1% ao mês devem fluir a partir da citação e a correção monetária deve ser contada a partir da data do efetivo pagamento.

10.

Sentença parcialmente mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

Recurso da reclamante conhecido e parcialmente provido.

12.

Recurso da reclamada conhecido e não provido.

13.

Condeno a parte Recorrente OI S.A., ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual, a parte autora postula condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, decorrente de falha na prestação de serviço – não instalação do serviço de telefonia e internet móvel, sendo cobrada por mais de 02 anos, por um serviço não prestado.

Após o tramite processual fora proferido sentença, fixando danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), julgando improcedente os pedidos materiais ante ausência de comprovação.

A reclamante interpôs recurso inominado requerendo a majoração dos danos morais e condenação da reclamada em danos materiais.

A parte requerida em recurso inominado postula, seja reconhecida a necessidade de realização de perícia e, por conseguinte, reforma da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, para afastar a condenação em danos morais, e subsidiariamente a redução do quantum.

As partes apresentaram contrarrazões, refutando as razões expostas e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Eis a suma do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020